Tribunal: TJMT
Processo: 1027547-57.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
E M E N T A
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.500,00, com base no art. 85, § 8o, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em saber se a fixação dos honorários sucumbenciais deveria ter seguido o critério do § 2o do art. 85 do CPC, considerando o valor da causa, ou se foi correta a adoção da apreciação equitativa, prevista no § 8o do mesmo artigo.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, hipóteses não verificadas no acórdão embargado.
4. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, considerando a jurisprudência consolidada sobre a matéria, especialmente o Tema 1.076 do STJ.
5. A alegação de contradição interna não procede, pois não há incongruência entre os fundamentos e a conclusão do acórdão, inexistindo qualquer erro material a ser corrigido.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem podem ser utilizados como meio de reforma da decisão já fundamentada.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade é admissível quando presentes os requisitos do art. 85, § 8o, do CPC, não cabendo embargos de declaração para rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”
________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11; art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1777765/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.11.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027547-57.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GONCALO LINO DE SOUZA - CPF: 301.779.601-91 (EMBARGANTE), JOSE EYMARD LOGUERCIO - CPF: 065.380.878-09 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.500,00, com base no art. 85, § 8o, do CPC.

II.

Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se a fixação dos honorários sucumbenciais deveria ter seguido o critério do § 2o do art. 85 do CPC, considerando o valor da causa, ou se foi correta a adoção da apreciação equitativa, prevista no § 8o do mesmo artigo.

III.

Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, hipóteses não verificadas no acórdão embargado.
4. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, considerando a jurisprudência consolidada sobre a matéria, especialmente o Tema 1.076 do STJ.

5. A alegação de contradição interna não procede, pois não há incongruência entre os fundamentos e a conclusão do acórdão, inexistindo qualquer erro material a ser corrigido.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem podem ser utilizados como meio de reforma da decisão já fundamentada.

IV.

Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade é admissível quando presentes os requisitos do art. 85, § 8o, do CPC, não cabendo embargos de declaração para rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1777765/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.11.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Gonçalo Lino de Souza contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que negou provimento à sua apelação e manteve a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.500,00, com base no art. 85, § 8o, do CPC.

O embargante sustenta a existência de contradição no aresto, pois o valor da causa (R$ 4.860,31) não seria irrisório e, por essa razão, a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC deveria ser afastada, para a fixação dos honorários ser ncom base no § 2o do mesmo artigo.

Argumenta que a atuação dos advogados da parte contrária foi limitada e que a fixação por equidade não se justifica no caso concreto.

Ao final, requer a correção do vício e a reformulação do critério de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

Contrarrazões do Banco do Brasil S.A. pela rejeição dos embargos de declaração, no id. 264104292.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, Gonçalo Lino de Souza opõe Embargos de Declaração contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que negou provimento à sua apelação e manteve a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.500,00, com base no art. 85, § 8o, do CPC.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, da análise do acórdão recorrido, não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses acima elencadas, pois devidamente fundamentado na jurisprudência do STJ (Tema 1.076) e no art. 85, § 8o, do CPC, entendendo cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, além da majoração prevista art. 85, § 11, do CPC.

O Embargante alega a existência de contradição e erro material na decisão embargada, sustentando que o valor da causa não é irrisório, razão pela qual os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados com base no § 2o do art. 85 do CPC, e não por equidade, conforme dispõe o § 8o do mesmo artigo.

Argumentou, ainda, que a atuação dos advogados da parte embargada foi simples, o que não justificaria a fixação dos honorários em valor fixo.

Analisado o Acórdão embargado, constata-se que não há qualquer contradição ou erro material a serem sanados, pois está devidamente fundamentado de forma clara e concisa.

No caso dos autos, verifica-se que o Acórdão embargado analisou detalhadamente a questão, fundamentando-se na jurisprudência aplicável ao caso concreto e justificando a fixação dos honorários advocatícios por equidade, com base no art. 85, § 8o, do CPC.

O julgado examinou a possibilidade de aplicação do § 2o do art. 85 do CPC e, de forma expressa, afastou tal critério, fundamentando a adoção do § 8o com base na razoabilidade e proporcionalidade.

Importante consignar, também, que a contradição que vicia o julgado não é aquela advinda dos argumentos apresentados pelas partes, mas sim, da que se verifica no âmbito interno do aresto, ou seja, entre os fundamentos nele expostos e sua conclusão. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ. EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Ministro Gurgel de Faria. Julgamento: 22/11/2021. Publicação: 14/12/2021).

Diante dessas considerações, conclui-se que o Embargante busca, na verdade, rediscutir matéria já decidida e sua real intenção subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl.” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135).

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco podem ser utilizados como via para viabilizar eventual recurso especial quando a decisão recorrida já enfrentou de maneira suficiente todas as questões relevantes para o julgamento.

Ademais, é
cediço que os embargos de declaração somente se prestam à finalidade de prequestionamento, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal. Confira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC, mas o intento de reformar a decisão embargada. “(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). “(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). (TJMT. EMBDECCV: 10126185820178110041. Órgão Julgador:

Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 14/03/2023. Publicação: 16/03/2023).

Diante de tais considerações, analisado o Acórdão embargado e as razões expostas pelo Embargante, conclui-se que o julgado está em conformidade com a jurisprudência aplicável ao caso, sem quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
Gonçalo Lino de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025